Tribunal: STF
Processo: HC 197980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. 2. Suposta omissão. 3. Suficiente apreciação dos argumentos deduzidos pela defesa e supostamente capazes de infirmar a decisão recorrida. Inexistência de  omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados.